Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-39.2020.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002516-39.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAO ZEFERINO GONCALVES DA FONSECA - CPF: 626.702.636-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 07.777.792/0001-54 (RECORRIDO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADA PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET - SERVIÇO INDISPONIVEL - ZONA RURAL -
CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO - ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR
-
DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO - DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deveprevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Quanto as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, rejeito-as, primeiro, embora o cartão de crédito utilizado na compra, não pertença ao autor, o contrato está em seu nome, sendo legitimo, portanto, para ingressar com a presente demanda, segundo, a recorrida
integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

3.

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

4.

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a restituição do valor do serviço, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

5.

Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar o estorno do valor pago pelo produto, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

7.

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, é medida que se impõe.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021